Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE GRAFIA DO SOBRENOME DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL REALIZADO ANTES DA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS NA RECEITA FEDERAL (CPF INALTERADO). PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A citação consiste em requisito de validade do processo, por meio do qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 238 e 239).

II. Em regra, deverão ser observadas as modalidades citatórias e as exigências dispostas na codificação processual civil, a fim de que o ato produza os seus regulares efeitos, quais sejam, induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240).

III. Conforme disposto nas normas processuais civis, mesmo que a lei prescrever determinada forma de um ato, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade (Código de Processo Civil, art. 277). Isso consagra o princípio da instrumentalidade do processo e o princípio da eficiência (Código de Processo Civil, art. 8o).

IV. No caso concreto, constata-se que, apesar do erro material na grafia do nome (RICARDO BARCANTE DE MELO, anteriormente chamado RICARDO BARCANTE DE SOUZA), o edital de citação teria sido publicado em agosto de 2021, mediante a identificação completa do devedor, sobretudo por constar o CPF correto e atual da parte, que não teria sofrido mudanças (id 99989341 da origem). Dessa forma, a finalidade da citação por edital foi atingida, possibilitando que o devedor integrasse o processo e exercesse sua defesa.

V. Assim, o alegado erro material não constitui vício capaz de provocar a nulidade do ato processual em questão, sobretudo porque a atualização dos dados, perante a receita federal (fonte de dados do PJe), teria ocorrido a partir de março de 2022, ou seja, em momento posterior ao ato impugnado.

VI. Recurso conhecido e desprovido.